Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). ANPP E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DELITO FILMADO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acordo de não persecução penal (ANPP), na qualidade negócio jurídico, não é um direito subjetivo do acusado, mas uma prerrogativa do Ministério Público, desde que preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP. No caso, o MPDFT, em 1o e 2o graus de jurisdição, na qualidade de dominus litis e de detentor da opinio delicti, manifestou-se em desfavor do réu, rechaçando a incidência do art. 28-A do CPP. Não bastasse, a 2a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal, na esteira do art. 28-A, § 14, do CPP, reafirmou o não cabimento do ANPP. Ao fim, prolatada a sentença condenatória, superado se encontra o momento processual para a celebração do ANPP.
2. A suspensão condicional do processo somente se afigura possível enquanto não proferida a sentença condenatória. Precedente do STF.
3. O réu, enquanto fazia compras com a sua esposa, voluntária e conscientemente, apalpou os seios da vítima, adolescente de 14 anos, o que, inclusive, foi filmado pelas câmeras de segurança do supermercado em que estavam. Nesse quadro, não procede o pleito defensivo de absolvição porquanto caracterizada está a prática do crime de importunação sexual (CP, art. 215-A).
4. O fato de o réu ter histórico de uso abusivo de álcool não justifica a pretensão defensiva de absolvição, mormente porque não restou provado que, ao tempo do fato criminoso, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Por outro lado, a alegação de que o réu se encontrava totalmente embriagado quando importunou sexualmente a vítima não veio corroborada por mínimo lastro probatório.
5. Recurso conhecido e desprovido.